Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-97.2021.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000642-97.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENESIO CELESTINO VIANA - CPF: 559.410.871-87 (APELANTE), ROSANA MUSGA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 035.902.341-05 (ADVOGADO), GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), LOURENCO JOSE VILACA NETO - CPF: 019.396.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN MOREIRA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 141.293.477-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOMAR PAZZA DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL D
E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI N. 10.826/03.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA, MAS SEM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de
0
2
(dois)
anos de reclusão e
10 (
dez)
dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14
,
da Lei 10.826/03), substituindo a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de atipicidade material do fato em razão da ausência de perigo concreto, a redução da pena em razão da confissão espontânea e a definição das penas restritivas de direitos no julgamento do recurso.

II. Questão em discussão:
Há três questões centrais em análise: (i) se a absolvição por atipicidade material é cabível, diante da alegação de ausência de perigo concreto; (
ii
) se a pena deve ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontâ
nea; e (
iii
) requer a fixação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples fato de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com a regulamentação vigente, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco concreto à segurança pública.

2.
A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas nos autos por meio do laudo pericial, boletins de ocorrência e pela própria confissão do réu, que admitiu portar a arma sem registro.

3.
A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, porém, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao delito.

4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo que a definição das penas restritivas cabe ao juízo da execução, conforme previsão do artigo 66, V, "c", da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de risco concreto para a sua configuração.
2
. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A definição das penas restritivas de direitos deve ser realizada pelo juízo da execução penal”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 da Lei 10.826/03; art. 65, III, "d", do Código Penal; art. 66, V, "c", da Lei 7.210/84 (LEP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
REsp
2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024,
DJe
de 08/05/2024; STJ -
REsp
2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024,
DJe
de 18/09/2024; TJMT - AP N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, julgado em 16/12/2022, DJE 20/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENESIO CELESTINO VIANA
contra a sentença prolatada pelo
2a Vara da
Comarca de

Comodoro (MT)
, nos autos da Ação Penal n.
1000642-97.2021.8.11.0046
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art.
14
, d
a Lei n. 10.826/03
, fixando-lhe a
pena definitiva em
0
2 (dois) anos de reclusão

e
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substitui
ndo
a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)

restritiva
s
de direitos,
a serem defin
idas no juízo da execução penal (I
d.
246612166
)
.

Em suas razões a defesa
requer:

a
absolviç
ão do apelante
reconhecendo a atipicidade da conduta
, diante da ausência de
ausência de perigo a vida
pelo porte do armamento
;

reduzir
a pena ao mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea

(artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
;

que
seja
substituído
a pena privativa de liber
dade por restritiva de direitos
(Id. 260514189)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do
recurso
da defesa, mantendo
incólume
a sentença objurgada

(Id.
260867160
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso de apelação, e, na parte conhecida

pelo
des
provimento
do apelo para manter
incólume
a sentença pro
latada
pelo juízo de p
rimeiro grau
(Id.
269588780
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...
).
Conforme
inquérito policial, no dia 09 de janeiro de 2020, por

volta das 23h, em uma propriedade rural, Fazenda Nova Guaporé, em Comodoro/MT,

o
denunciado GENÉSIO CELESTINO VIANA portava armas de fogo e munições de uso

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

(laudo pericial 410.2.03.2020.000724-01).

Na referida data, a equipe do Exército estava realizando

patrulhamento na região do rio Guaporé. Ao desembarcar no porto em busca de

algum ilícito, logo veio o
senho
Osmar pedindo ajuda, tendo em vista que algumas

pessoas haviam invadido sua propriedade, podendo estar armados. A patrulha foi até

o local indicado, onde avistaram um grupo de 15 (quinze) pessoas que informaram

estar no local para derrubar a cerca e construir nova sede da fazenda Guaporé.

Verifica-se que uma das pessoas se identificou como policial

militar da reserva, qual seja, o denunciado, que portava 02 (duas) pistolas, sendo que

uma delas havia registro e documento e a outra não possuía registro, nem autorização

para porte.

A pistola foi localizada em sua cintura e, ao ser indagado,

reconheceu que sabia que não poderia ter saído de casa com ela. O material foi

apreendido,
porém, o denunciado foi liberado em razão
da embarcação estar
com

sua capacidade máxima permitida, bem como não havia colete salva vidas.

Em depoimento pessoal, o denunciado afirmou portar as pistolas,

na qual uma delas foi adquirida há 02 (dois) anos e Pontes e Lacerda e que não possui

registro. A arma foi apreendida com 15 (quinze) munições.

(Id.

246611672
– p. 144-146
).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art.
14
, d
a Lei n.
10
.826/03
, fixando-lhe a
pena definitiva em
2
(dois) anos
de reclusão
e 1
0
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
,
ocasião em que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a

serem definidas pelo juízo da execução penal
(Id.
246612166
) (grifos meus).

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

a) Do pedido de absolvição –

atipicidade material:

No que
pertine
à tese de absolvição pela ausência de perigo, incorrendo na atipicidade material do crime
, razão não lhe assiste
.

A
defesa argumenta que as armas apreendidas não apresentam capacidade lesiva que justifique a condenação, uma vez que os fatos narrados não demonstram qualquer conduta atribuível ao denunciado que pudesse colocá-lo em atividade capaz de expor outrem a risco, dada a completa inexistência de potencialidade lesiva na sua atuação.

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com o seguinte fundamento:

(...). A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no termo de apreensão, laudo pericial (que comprova a eficiência da arma e das munições), interrogatório em sede policial, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos tanto fase inquisitorial, quanto na judicial.

Nestes termos, não se discute nos autos a comprovação da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, imputado aos
acusado
na denúncia.

No que tange a autoria, de igual modo, não restam dúvidas em atribuí-la
ao

acusado
, diante das provas produzidas durante a instrução processual, as quais informam que o acusado no dia dos fatos portava, transportava a arma e munições acima reportadas, em desacordo com determinação

legal
ou regulamentar.

A testemunha foi categórica em seu depoimento, apontando o réu como sendo o autor do delito em comento, corroborando os fatos descritos na exordial acusatória.

Ainda, tal depoimento corrobora a confissão do acusado que admitiu a prática delitiva, tanto em sede policial, quanto judicial.

É de se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo acusado, a possibilitar condenação, posto que aquele
portava
/transportava a arma e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Portanto, uma vez comprovada à materialidade e autoria dos réus na prática do crime tipificado no art. 14, da Lei no. 10.826 de 22 de dezembro de 2003 merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR o réu GENÉSIO CELESTINO VIANA
, já qualificados nos autos, nas sanções do
art. 14, da Lei no. 10.826/03
.

PASSO A DOSAR A PENA

A pena prevista para o crime é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, consoante o disposto no art. 14, da Lei no. 10.826/03.
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I) a
culpabilidade do réu
, como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo
que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

II)

antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados
;

III)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção
social[
1]. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos capazes de auferir tal quesito;

IV)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual
tende[
2]. Pelo que dos autos consta, não vislumbro personalidade desvirtuada da do homem médio;

V)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são
justificáveis[
3]. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

VI)

circunstâncias do crime
- relacionam-se com o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre
autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não
houve
circunstância excedente;

VII)
o comportamento da
vítima
Em
nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII)

as consequências do
crime
Não
foram graves.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Inexistem agravantes a serem observadas. Necessário, contudo,
o reconhecimento da atenuante consistente na confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), no entanto, deixo de atenuar a pena, ante a impossibilidade de minoração aquém do mínimo legal, por força do que dispõe a súmula 231, do STJ.

Não observo causa de aumento e/ou diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, razão pela qual, torno-a
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, o que deverá ser devidamente corrigido.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena
ABERTO
, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Cabível,
in
casu
, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem definidas no juízo da execução penal.

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu.

DAS MUNIÇÕES E APETRECHOS

Tendo em vista que não foram apresentados os documentos de registro e porte obrigatório das armas apreendidas, DECRETO a perda do referido objeto, com fundamento nas disposições do art. 5o, inciso XLVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988 e art. 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

No mais, considerando que as armas de fogo apreendidas não mais têm utilidade à persecução penal, remetam-se o instrumento ao Ministério do Exército, para que seja procedida à sua destruição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com a dicção do art. 25, da Lei n°10.826/03, confeccionando-se o respectivo termo de remessa. (...). (Id. 246612166).

Tanto a autoria quanto a materialidade dos fatos relatados na peça exordial acusatória são incontroversas e consubstanciadas
na
Portaria n. 51/2020 (Id.
246611661
– p. 06),
Boletim de Ocorrência
n. 2020.9295
, 2020.7230
, 2019.355261
, 2019.360000
, 2019.367136, 2019.182301, 2019.156756, 2019.195771
(Id.
246611661
,
246611662

– p. 08-14
, 25-28
, 93-95
, 96-
110
),
Termo de Apreensão (Id.

246611661

– p. 15-
16
)
,
Laudo Pericial (Id.
246611661
– p. 50-56),
Termo de Depoimento
s
n. 268/2020 (Id.
246611661
,
246611662
– p. 57-5
9
, 128-130
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 269/2020 (Id.
246611661
– p. 60-
64
),
Termo

de Manifestação em Acordo de Não Persecução Penal n. 2021.16.533 (Id.
246611663
– p. 134),
Antecedentes Criminais (Id.
246611673
– p. 148-
152
),
R
elatório de
M
ídias (Id. 246612160 – p. 213-214)
,
bem como as declaraç
ões prestadas nos autos, uma vez que o próprio acusado admitiu
em juízo que estava em posse da referida arma de fogo
.

O acusado
GENESIO CELESTINO VIANA
,

em juízo, declarou:

(...).

Magistrado
:
Consta aqui que no dia 09/01/2020, por volta das 23h00, numa propriedade rural na Fazenda Nova Guaporé, aqui em Comodoro, o senhor portava armas de fogo e munição de uso permitido e sem autorizações, de acordo com determinação legal ou regulamentar. Verdadeiro os fatos?

Genésio:
O horário, que hora que
é,
doutor?

Magistrado
:
Aqui
está por volta
das 23
horas.

Genésio:
Não, senhor, às 14h00 horas.

Magistrado
:

Uhurum
. Mas e as armas?

Genésio:
Ah sim senhor, as armas,
as
2
armas é
minha, eu estava com a pistola, uma estava
portiada
e a outra eu estava em um processo de legalização, né? Uma
9

mm.

(...).
Promotor:
Então o senhor confirma
que que
arma não era regular. É isso? Genésio: Não
entendi,
doutor.

Promotor:
Então o senhor confirmou, então confessa que a arma então não era uma arma regular, que era uma arma irregular.

Genésio
:
É,
ela era irregular. Inclusive essa arma era do irmão meu, que ela era policial em ponto Lacerda. E ele
foi,
ele faleceu e a esposa dele ficou com medo de ter essa arma em casa e passou ela para mim. Eu estava em processo de legalização dela junto à polícia. Porque eu tenho porte de arma, e na polícia me dá o direito de ter
4
(
quatro) armas né? E eu só tenho uma documentada, a mesma que estava comigo no, as
2
estava comigo no dia lá.

Promotor:
O senhor falou que você é policial militar aposentado?

Genésio:
Eu sou o terceiro sargento da polícia militar.

Promotor:
Ah,
terceiro sargento da polícia militar da reserva, né? Aposentado, né?

Genésio:
Sim, senhor.

Promotor:
Então eram as
2
armas apenas? O
que que
era mais que tinha, que tinha mais uma outra coisa? Que a arma que eram as
2
?

Genésio:

É,
eu tenho. Eu tenho uma minha
portiada
que é documentado
uma 380
. E essa
9
milímetro
também, essa não,
tá
, estava em documentação.

Promotor:
E
as duas estava
em processo de documentação ainda?

Genésio:
Não, senhor, uma eu tenho documentação está legalizada.

Promotor:
Qual das
2
que era? A
9
mm?

Genésio:

A 9mm que
tava
no processo de legalização.

Promotor:
Entendi só mais um momento, por favor. Essa Fazenda Nova, Guaporé,
ela
ela
é sua? De quem ela era?

Genésio:
Não, doutor, eu presto serviço na fazenda. Lá
tem
desde 2019 eu trabalho na fazenda, lá eu presto o serviço na fazenda, né?

Promotor:
Ah lá era o local de trabalho.

Genésio:
Local de trabalho aí eu não estava sozinho, tem umas 15 pessoas, 20 pessoas trabalhando. Nós, funcionário da fazenda.

Promotor:
Entendi. O que você estava fazendo lá? Era serviço de quê?

Genésio:
Eu presto serviço em geral, doutor, eu presto assistência na fazenda, levo,
levo
a peça para maquinário quando quebra, mexo com a documentação aqui em Vilhena, em Comodoro. Aí quando é necessário me
chama
, eu vou lá. E até hoje eu trabalho, eu presto serviço lá
pra
fazenda lá ainda.

Promotor:
Entendi, é?

Genésio:
É não só lá, doutor, mas em
várias fazendas
em Poconé, em Diamantino,

Tangará da Serra, Alta Floresta, tudo eles têm fazenda e onde eles pedem
pra
gente, a gente vai para lá.

Promotor:
Tá
certo. Eu estou satisfeito, obrigado.

(Id.

246612160 – p. 213-214
).

Em juízo,
a testemunha

N
eomar

P
azza
da
S
ilva
, afirmou:

(...).

Promotor:
Enfim, a gente gostaria de saber se o senhor viu sobre dessa situação? Presenciou? O
que que
o senhor viu sobre o Genésio portando armas de fogo e munições? O que o senhor pode falar sobre isso, por favor?

Neomar
:
Eu recebi a ligação do meu pai nessa, nesse dia aí, ele falou que o exército
tava
passando lá e meu pai constatou que o exército que tinha um homem armado na área dele. E aí o exército foi até lá e constatou que ele estava armado mesmo, mas isso...

Promotor:
O que era essa Terra? Essa área é seu sítio? Fazenda? O que era isso?

Neomar
:
É do meu pai, estava na posse dele.

Promotor:
E o
que que
esse Genésio fazia lá?

Neomar
:
Diz que estava é cuidando da área para fazenda, inclusive está na justiça essa questão.

Promotor:
Não, tudo bem, sim. Então não vem ao caso. Mas o fato é que o Genésio estava dentro dessa área. Ele era dono da área, não?

Neomar
:
Não.

Promotor:

Tá
. O senhor chegou a ver a arma?

Neomar
:
Não, não, eu não estava no local. Eu recebi a ligação para fazer o boletim de ocorrência.

Promotor:
O senhor estava na cidade?

Neomar
:
Estava aqui na cidade de Comodoro.

Promotor:
Aí, quem que viu a arma? Quem chegou a vê-lo? Seu pai?

Neomar
:
O meu pai na época, e os e os rapazes que foi lá, que o pessoal do exército foi lá e pegou a arma.

Promotor:
O senhor chegou a ver lá na delegacia, depois de pelo menos?

Neomar
:
Não, não vi.

Promotor:

Entendi. Só mais um pouco, por favor. Senhor
Neo
mar
,
tá
bom, estou satisfeito.
(Id. 246612160 – p. 213-214).

Infere-se da sentença que o Apelante foi condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, que diz:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de
2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

Registre-se, ainda, que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021).

Portanto, presume-se a ocorrência de dano à segurança pública, sendo prescindível, para a sua caracterização, a comprovação da lesividade ao bem jurídico (Enunciado n. 37 da TCCR/TJMT).

Cabe registrar que o Laudo Pericial (Id. 246611661 – p. 50-56) atestou a eficiência
do artefato
, revelando-se capaz para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros, bem como as munições testadas mostram-se eficientes para produzir tiro e
lesões em seres humanos, inclusive lesões letais
.

Ademais, o réu confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo.

Nesse contexto, entendo que as informações obtidas na fase inquisitorial foram devidamente confirmadas em Juízo e se mostram compatíveis com o conjunto probatório.

Desse modo, a alegação de que o acusado portava a arma de fogo
e munições
com o propósito de garantir sua segurança pessoal, visando proteger-se de eventual perigo à vida, não se sustenta. Isso porque os fatos narrados não evidenciam qualquer conduta que o enquadre em atividade capaz de expor terceiros a risco, tampouco demonstram a existência de perigo atual, iminente
e inevitável que justificasse a posse de arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A propósito, nesse sentido:

PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DESMUNICIADA.
CONDUTA TÍPICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

1. Como referido na decisão agravada,
o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada
é crime de mera conduta e de perigo abstrato, por meio do qual a norma visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demandando, para a sua tipificação, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.283.931/MT,
Rel.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, j
.
em 14/2/2012,
DJe
de 1/3/2012)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
ARMA DESMUNICIADA.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito
.

2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque
o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo
desmuniciado
tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 850.526/SC,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)
”
(grifos meus).

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Não configuração
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
2
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

A assertiva do apelante [estava sendo “ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual
encontrava-se
portando arma de fogo para defender sua integridade física”] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência noticiando a ameaça foi registrado dois dias após sua prisão em flagrante, de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou
munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 2.4.2024; TJMT, Enunciado
Criminal 37
; TJMT, AP no 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; TJMT, AP no 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022; TJPR, AP no 1742427-6, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 11.04.2018.

(N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
(grifos meus).

Diante disso, a sentença condenatória deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para a absolvição.

b) Da
dosimetria da pena – redução da pena

aquém no mínimo legal
da atenuante da confissão espontânea

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que
o
A
pelante
confessou
, de
forma
livre e espontânea, que portava a arma de fogo no momento da abordagem
(Id.
260514189
).

Este pedido não procede.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte
tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não
denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal
Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL -ANPP
. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3
.
Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte,
externalizada
pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024) (grifos meus).

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto recentemente procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no
DJe
em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no tema 158, de repercussão geral. Vejamos a
decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII -
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos
específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos
. Teses de julgamento:
1
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
REsp
n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024) (grifos meus).

Diante disso, o pleito de afastamento da Súmula 231/STJ não prospera
,
até mesmo porque não há superação do entendimento (
overruling
). A propósito, no sentido de inexistência de mitigação do enunciado sumular, o STJ se manifestou a respeito. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais
ns
. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo
. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento.

2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 856.264/MS,
Rel.
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j
.
em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTES DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.236.332/TO,
Rel.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023)
(grifos meus).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria,
mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
.

c) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Alternativamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
restritivas de direitos, sustentando que, embora o apelante seja réu primário, possui conduta
íntegra
, bons antecedentes e
nunca
respondeu a qualquer processo criminal. Tais circunstâncias demonstram que a substituição da pena se revela medida suficiente e adequada para atender aos propósitos de reprovação e prevenção do delito, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos previst
os no artigo 44 do Código Penal (Id.
260514189
).

Nos termos do artigo
66, inciso V, alínea “c”,

na Lei de Execução Penal (LEP – Lei n. 7.210/1984),
compete ao juiz de execução determinar
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

No caso em análise, o juízo de origem, na sentença, decidiu que:

(...).
Cabível,
in
casu
, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem definidas no juízo da execução penal
.

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu.
(...). (Id.
246612166
).

Portanto, o pleito do apelante já foi devidamente atendido pelo juízo de origem, com a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
penas restritivas de direitos, a serem definidas no Juízo da Execução Penal, razão pela qual se verifica a ausência de interesse recursal.

Desse modo, tendo em vista que o pedido do apelante já foi atendido na sentença, resta prejudicada a análise do requerimento
, não devendo ser conhecido nesta parte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

G
enesio

C
elestino
V
iana

e mantenho a sentença por
estes e
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025